Tribunal: TJES
Processo: 5001804-16.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001804-16.2023.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: JOSE LANDY GUIMARAES SILVA
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO AJUIZADA COM BASE EM PROVA NOVA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO OU RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA POR ESTA VIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de ‘prova nova’ em substituição à expressão ‘documento novo’ disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado”
, sendo que, nesses casos,
“o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
(REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

2. A presente ação rescisória é baseada na obtenção de prova nova pelo requerente, em momento posterior ao trânsito em julgado (art. 966, inciso VII do CPC), consubstanciada na perícia realizada no incidente de insanidade mental instaurado no processo n. 0018897-11.2015.8.08.0048, em que reconhecida sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos que ensejaram sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3. A sentença rescindenda, contudo, transitou em julgado em 05/04/2017, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em 27/02/2023, ou seja, mais de cinco anos depois.

4. A “prova nova” referida pelo legislador no inciso VII do art. 966 do CPC é aquela cuja existência o requerente ignorava ou de que não pôde fazer uso, tendo esta Corte já se pronunciado pela inadmissibilidade de sua utilização se não preenchidos os requisitos legais. Precedente: Ação Rescisória 100210054043.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Ação Rescisória n. 5001804-16.2023.8.08.0000

Agravante:
José Landy Guimarães Silva

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se agravo interno interposto por José Landy Guimarães Silva contra a decisão monocrática de id. 5260612, que reconheceu a decadência e extinguiu o feito com base no art. 487, inciso II do CPC.

Nas razões de id. 5480687, o agravante alega em síntese que (a) embora o sistema e-Jud tenha certificado o trânsito em julgado da sentença em 05/04/2017, seu advogado não foi regularmente intimado por estar recolhido em presídio militar; (b) sua intimação pessoal foi recebida por terceiro; (c) no incidente de sanidade mental instaurado no processo n. 0009581-50.2018.8.08.0021, foi verificado que à época dos fatos que justificaram sua exclusão das fileiras da Polícia Militar era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com esse entendimento; e (d) a decisão deve ser reformada para admitir a ação rescisória, reconhecendo-se a nulidade da certidão de trânsito em julgado e a existência de prova nova, rescindindo-se a sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 5526287.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de ‘prova nova’ em substituição à expressão ‘documento novo’ disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado”
, sendo que, nesses casos,
“o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova,
observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”
(REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.). (g. n.)

A presente ação rescisória é baseada na obtenção de prova nova pelo requerente, em momento posterior ao trânsito em julgado (art. 966, inciso VII do CPC), consubstanciada na perícia realizada no incidente de insanidade mental instaurado no processo n. 0018897-11.2015.8.08.0048, em que reconhecida sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos que ensejaram sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O § 2º do art. 975 do CPC preceitua, contudo, que o termo inicial do prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória nesses casos é a data de descoberta da prova nova,
desde que observado o prazo máximo de 05 (cinco) anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
.

A certidão de p. 3 do id. 4348821 indica que a sentença rescindenda transitou em julgado em 05/04/2017, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em 27/02/2023, ou seja, mais de cinco anos depois.

Registro que a “prova nova” referida pelo legislador no inciso VII do art. 966 do CPC é aquela cuja existência o requerente ignorava ou de que não pôde fazer uso, tendo esta Corte já se pronunciado pela inadmissibilidade de sua utilização se não preenchidos os requisitos legais, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA NOVA. HIPÓTESE DO INCISO VII, DO ARTIGO 966, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA . PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 975, CAPUT, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. 1. Cabe ação rescisória, com fulcro no artigo 966, VII, do CPC, quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. Nos casos de ação rescisória fundada em prova nova (artigo 966, VII, do CPC), o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme artigo 975, § 2º, do CPC. 3. Quando o documento indicado como prova nova não se amolda à hipótese prevista no inciso VII, do artigo 966, do CPC, e a ação rescisória for ajuizada após o prazo de 2 (dois) anos previsto no artigo 975, caput, do CPC, impõe-se a improcedência da demanda rescisória, seja pela ocorrência da prescrição, seja porque o documento indicado como prova nova não é capaz de, por si só, assegurar aos Autores o pronunciamento favorável. 4. Improcedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210054043, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 17/11/2022)

Assim, transcorrido mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença, a arguição de prova nova e de eventual nulidade no processo originário deve ser analisada em via processual adequada, sendo inviável o manejo da ação rescisória após o transcurso do prazo legal.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.